Tribunal: STF
Processo: RE 1247547
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.